Tribunal: TJDFT
Processo: 0714560-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. ARTIGO 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II DA LEI 6.766/79. CRIMES AMBIENTAIS. ARTS. 40 E 48, C/C ART. 15, II, “A”, DA LEI 9.605/98. CONDENAÇÃO MANTIDA. LAVAGEM DE CAPITAIS. ART. 1o C/C §4o DA LEI 9.613/98. AUSÊNCIA DE CONDUTA ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A UM DOS ACUSADOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. MAIS DE UMA CONDUTA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INAPLICABILIDADE DO CONCURSO FORMAL ENTRE PENAS DE ESPÉCIE DIFERENTES (RECLUSÃO E DETENÇÃO). APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL.
1. Encontrando-se provado nos autos que um dos acusados, sem autorização do órgão público competente, efetuou loteamento e desmembramento do solo para fins urbanos e vendeu as frações irregulares do terreno por meio de títulos, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
2. Comprovado que o acusado causou danos direitos e indiretos a Unidade de Conservação, destruindo a mata nativa a fim de vender lotes para o fim de edificar casas, sem a devida autorização, deve ser mantida a condenação nos termos do art. 40 e 48, ambos combinados com a agravante do art. 15, inciso II, alínea “a”, da Lei 9.605/98.
3. As provas carreadas aos autos não evidenciam que a conduta do apelante visou à ocultação ou dissimulação de origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direito ou valores provenientes de infração penal anterior, de modo que não deve, o acusado, ser condenado pelo crime de “lavagem de capitais”.
4. Em relação a um dos acusados, não houve comprovação cabal de que ele tinha participação no fracionamento e na venda dos lotes, tampouco que tenha ocasionado danos ao meio ambiente, de modo que a manutenção da absolvição é medida que se impõe.
5. Inaplicável a regra do concurso formal entre penas de espécies diferentes (reclusão e detenção).
6. Comprovado que o acusado cometeu mais de uma infração em momentos distintos, mediante condutas independentes e desígnios autônomos, deve ser aplicado o concurso material de crimes.
7. Recursos conhecidos, não provido o apelo do acusado e parcialmente provido o do Ministério Público.